Tribunal: TJMT
Processo: 1023737-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023737-95.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILIOMAR CARRIJO - CPF: 547.802.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO - CPF: 568.926.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
.

SUSCITADO
:

JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
.

EMENTA:

CONFLITODECOMPETÊNCIA

–
COMPETÊNCIA TERRITORIAL
–
INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO –
INTELIGÊNCIA DA SUMULA 33 DO STJ
–

COMPETÊNCIADO JUÍZO SUSCITADO
–
CONFLITOPROCEDENTE.

A
competência territorial é relativa e depende da iniciativa da parte interessada, sob pena de prorrogação da competência.

A
competência territorial, por ser relativa, não pode ser alterada de ofício, conforme estabelece a súmula no 33 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
contra ojuízo da
1a Vara da Comarca de Alto Araguaia
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.em desfavor deCarrijo Comercio de Derivados de
Petroleo
Ltda – Me,
Viliomar
Carrijo e
Alcely
Maria Carneiro Carrijo.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID
.
239432663
).

O Juízo Suscitado
devidamente notificado deixou de prestar informações.
ID.
245230169
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID. 247158194, se absteve de ofertar parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
contra ojuízo da
1a Vara da Comarca de Alto Araguaia
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.em desfavor deCarrijo Comercio de Derivados de
Petroleo
Ltda – Me,
Viliomar
Carrijo e
Alcely
Maria Carneiro Carrijo.

Pois bem.

Revisitando o caderno processual, verifica-se que, na origem
,
trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovido por BANCO DO BRASIL S.A em face de CARRIJO

COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME, VILIOMAR CARRIJO E ALCELY MARIA CARNEIRO.

Em síntese, o
juízo da comarca de 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
recebeu a inicial em 2018 e após, no ano de 2019 ao identificar que a executada, era residente do Município de Biberãozinho/MT,
prontamente, declinou de ofício, a competência, determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Barra do Garças/MT.

Ao ser redistribuída a ação no juízo da comarca
de Barra do Garças/MT
, o juízo suscitou o presente conflito de competência ao fundamento de que,
u
ma vez recebida a inicial pela 1a Vara de Alto Araguaia/MT, deve ser aplicado a
perpetuacio

jurisdiciones
, não podendo haver declínio de ofício, o que deveria ter sido realizado antes do recebimento da

inicial e não posteriormente ao recebimento por aquela comarca (competência relativa).

No caso em questão, a controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência, é acerca da possibilidade de reconhecimento da incompetência territorial de ofício, sem que alegada pela parte.

Há impossibilidade de reconhecimento de incompetência territorial de ofício pelo juízo, devendo esta ser alegada pela parte, sob pena de prorrogação da competência.

Assim, já se pronunciou o STJ:

“(...)
É cediço que, em se tratando de c
ompetência territorial, essa é prorrogável, sendo restrito às partes,
todavia, o questionamento sobre a incompetência do juízo onde foi ajuizada a ação. É esse o entendimento consagrado pela Súmula 33 do STJ, que fixa que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Ademais, a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de hipótese de competência relativa, como no caso em que se discute a competência prevista no art. 53, II, do CPC, o art. 43 do mesmo diploma legal institui, com a finalidade de proteger as
partes, regra da estabilização da competência ("
perpetuatio

jurisdictionis
"), sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Nesse sentido, confiram-se, entre
tanta
s
, as seguintes decisões: CC 150.490/SP (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 20/11/2017); CC 152573/PR (rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 21/11/2017). Portanto, não se discutindo direito de menor (fl. 58), nem de hipossuficiente e sendo relativa
a
competência para o processamento e julgamento da ação de alimentos na hipótese, não poderia o Juízo suscitado ter declinado de ofício, nos termos da já referida Súmula n. 33 do STJ (CC 188.089/MG, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 18/5/2022; CC 180.929/CE, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
de 18/8/2021). Nessa linha, ainda, os seguintes julgados envolvendo exoneração de alimentos devidos relativos à alimentando maior de idade: CC 197.407/DF (rel. Min. Raul Araújo,
DJe
de 1o/6/2023), CC 191.622/SC (rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 26/ 4/2023) e CC 193.352/RJ (Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
de 22/02/2023).

Com efeito
,
a ação em cujo bojo o conflito foi instaurado versa a respeito de
ação de execução de título extrajudicial
, matéria evidentemente afetada pela competência de caráter relativo,
em que
não houve alegação de incompetência pela requerida,
motivo pelo qual se revela inconcebível o declínio de ofício pelo magistrado, como indica o enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Nesse sentido, ainda:

CONFLITODECOMPETÊNCIA– INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.o 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -COMPETÊNCIADO JUÍZO SUSCITADO -CONFLITOPROCEDENTE.

I - Nos termos do art. 59 do CPC, o critério de fixação dacompetênciaé o registro ou a distribuição da petição inicial, não confundível com o meroendereçamentoconstante da epígrafe dessa peça processual.

II – De acordo com o enunciado da Súmula de n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

(N.U 1018836-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no DJE 11/02/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

1
a Vara
da Comarca de Alto Araguaia/MT

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024